Tribunal: TJES
Processo: 5000045-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Empréstimo consignado; Nota Promissória; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°

5000045-51.2022.8.08.0000;

EMBARGANTE:

ROBSON RUY FERNANCES SOARES;

EMBARGADO(S):

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVIDORES ESTUTARIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
;

DES. RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)

Não padece de qualquer vício o Acórdão que demonstra de forma clara e coerente os motivos que ensejaram a decisão, ora vergastada.

2)

O
que se verifica, na realidade, é o intento do Embargante de rediscutir a matéria já analisada e decidida, porque inconformado com o resultado do julgamento do agravo de instrumento, o que é vedado nesta via recursal.
Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios e, no mérito, negar-lhes provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

de de .

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000045-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBSON RUY FERNANDES SOARES
AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES ESTATUT.DA ADMINISTRACAO DIRETA DO ESTADO DO ESP.SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°

5000045-51.2022.8.08.0000;

EMBARGANTE:

ROBSON RUY FERNANCES SOARES;

EMBARGADO(S):

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVIDORES ESTUTARIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
;

DES. RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, t
ratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por

ROBSON RUY FERNANDES SOARES
, em face do v. Acórdão id. 3079317, que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, mantendo hígida a decisão proferida pelo magistrado primevo, em que reconheceu não haver qualquer nulidade a execução proposta pela
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVIDORES ESTUTARIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora Embargada.

Nas suas razões recursais, acostadas no Id. 3460448, o Embargante aduz a ocorrência de omissão e contradição no julgado, requerendo, desta forma, a extinção do feito, sob o argumento que a execução não contém título certo, líquido e exigível.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, e passo a analisar o seu mérito.

Em que pese a combatividade do Embargante, tenho que os Embargos de Declaração
não merecem provimento
, pois demonstram, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, não havendo que se falar na existência de omissão ou contradição no julgado, sendo certo, ainda, que o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine.

Nesse sentido, manifesta-se esta c. Quarta Câmara Cível, em recente julgado:

49677802 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO HÁ OMISSÃO OU OBSCURIDADE A SER SANADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. SIMPLES PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não vislumbro a existência de omissão ou obscuridade a viciar o venerável Acórdão embargado, eis que me manifestei suficientemente a respeito da matéria. 2 -
O magistrado não está obrigado a apreciar todos os pontos suscitados, nem a se manifestar de forma explícita sobre todos os artigos mencionados pelas partes, para o julgamento da lide
. 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de Lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4- Recurso improvido. (TJES; EDcl-AP 0016024-54.2012.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 13/07/2015; DJES 20/07/2015)

Assim, observo que o v. Acórdão objurgado fundamentou, com clareza e suficiência, que
“
quanto à alegação de que a nota promissória vinculada ao contrato de abertura de crédito não seria um titulo executivo, em virtude do que dispõe a Súmula nº 258 do STJ, tem-se que tal conclusão não se aplica ao caso vertente, porquanto, conforme anteriormente apreciado nos autos de origem, restou reconhecida a liquidez do título, podendo a nota promissória estar vinculada ao contrato de empréstimo pessoal”.

Conforme é possível observar, fora demonstrado de forma clara e coerente os motivos pelos quais não foi reconhecida a nulidade da execução manejada, bem como foi concluído que a dívida não fora extinta em virtude do falecimento da Consignante. Neste sentido:

“Quanto ao aval prestado pelo Agravante, certo é que ante a sua natureza pessoal, abstrata e autônoma, que garante o adimplemento de obrigação insculpida em título de crédito, o falecimento do avalizado não tem o condão de desconstituir a obrigação assumida pelo avalista, solidariamente responsável pela obrigação”.

Sendo assim, saliento que é entendimento pacífico na jurisprudência que
"os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para
a
rediscussão da matéria de mérito"
(STJ, EDcI no REsp
1338247/RS
,
ReI. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11-09-2013, DJe 30-09-2013).

Registro, portanto, que inexiste qualquer omissão quanto à pretensão deduzida nos Embargos de Declaração, devendo ser mantido incólume o Acórdão vergastado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos
Embargos de Declaração e

NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°

5000045-51.2022.8.08.0000;

EMBARGANTE:

ROBSON RUY FERNANCES SOARES;

EMBARGADO(S):

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVIDORES ESTUTARIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
;

RELATOR:

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)

Não padece de qualquer vício o Acórdão que demonstra de forma clara e coerente os motivos que ensejaram a decisão, ora vergastada.

2)

O
que se verifica, na realidade, é o intento do Embargante de rediscutir a matéria já analisada e decidida, porque inconformado com o resultado do julgamento do agravo de instrumento, o que é vedado nesta via recursal.
Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios e, no mérito, negar-lhes provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.